Tribunal: TJES
Processo: 5004610-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rural - Agrícola/Pecuário
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004610-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO ANDRE PIZETTA
AGRAVADO: GAP COMERCIO DE CAFE EIRELI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE É TRABALHADA PELA FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
Após compulsar os autos digitais, verifico que o recorrente não juntou qualquer prova de que a propriedade rural é mesmo
trabalhada pela família, ônus que lhe incumbia, segundo recente jurisprudência do STJ.

2.
Ainda que assim não fosse, não existe perigo de dano na presente hipótese, requisito fundamental à concessão do pedido liminar,
pois, conforme bem apontado pelo MM. Magistrado, não há como se afirmar que o leilão está próximo de se realizar, pois o processo nº 0000822-45.2016.8.08.0061 encontra-se ainda em fase recursal neste E. Tribunal.

3.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004610-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
FRANCISCO ANDRE PIZETTA

AGRAVA
DO:
GAP COMERCIO DE CAFE EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO ANDRÉ PIZETTA
(ID 1547
885
) manifestando inconformismo quanto aos termos da
decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta-ES
(ID 1547
891
)
, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E CAUTELAR
nº
0000171-37.2021.8.08.0000
(ID 1547
890
) ajuizada em desfavor de
GAP COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELI
, indeferiu o pedido diante da ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Aduz o recorrente, em síntese, que: I) deu o imóvel objeto dos autos em garantia aos empréstimos tomados junto à parte requerida e que as dívidas estão sendo cobradas na execução nº 0000822-45.2016.8.08.0061; II) não houve pagamento espontâneo dos ônus; III) foi consolidada a propriedade junto ao cartório de imóveis, mesmo se tratando de imóvel impenhorável - pequena propriedade rural nos termos da CF e da lei (Lei nº 8.629/1993); IV) os próximos procedimentos, especialmente o leilão extrajudicial, não tardarão a ocorrer, o que caracteriza o perigo de dano.

Requer a atribuição de efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão de ID
1684782

in
deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Apesar da determinação, o agravado não foi intimado (certidão em Id 4146579 com AR não cumprido).

Pois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade. Quanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
I
, do CPC.

Compulsando os autos, não identifico argumentos que alteram meu convencimento. Explico.

Na origem, trata-se de
demanda ajuizada por Francisco André Pizetta em desfavor da instituição financeira Gap Comércio de Café Eireli, objetivando a declaração de impenhorabilidade do imóvel rural registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Vargem Alta, sob a matrícula nº
2.051
, com área de
3,89
ha (nove hectares e sessenta e oito ares), por se tratar de pequena propriedade rural e bem de família.

Narra que o imóvel foi dado como garantia ao empréstimo tomado junto à parte requerida e que a consolidação da propriedade foi averbada na matrícula do bem em questão, devendo ser suspensa a execução nº 0000822-45.2016.8.08.0061, ao menos até o julgamento desta lide.

Alega que, por se tratar de pequena propriedade rural, presume-se que seja trabalhada pela família, cabendo à demandada o ônus da prova contrária ao alegado. Informa ainda que o primeiro empréstimo foi contraído com único intuito de auxiliá-lo na atividade rural.

Após compulsar os autos digitais, verifico que o recorrente não juntou qualquer prova de que a propriedade rural é mesmo
trabalhada pela família, ônus que lhe incumbia, segundo recente jurisprudência do STJ, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA.
DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 04/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/10/2019 e atribuído ao gabinete em 25/10/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer: a) se houve cerceamento de defesa; b) sobre qual das partes, exequente ou executado, recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e c) se o fato de os recorrentes serem proprietários de outros imóveis constitui óbice ao reconhecimento da impenhorabilidade. 3. A prova testemunhal postulada era incapaz de alterar o resultado da demanda, razão pela qual inexiste cerceamento de defesa. 4. Conquanto em alguns momentos da história a impenhorabilidade da pequena propriedade rural também tenha tutelado direitos outros que não a preservação do trabalho, este sempre foi seu objetivo primordial.
Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família.
Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea “a”, atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena
propriedade rural o imóvel rural “de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento”. 5.
Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.
6. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015. Há que se atentar, então, para duas situações possíveis: (i) se os terrenos forem contínuos e a soma de suas áreas não ultrapassar quatro módulos fiscais, a pequena propriedade rural será impenhorável. Caso o somatório resulte em numerário superior, a proteção se limitará a quatro módulos fiscais (REsp 819.322/RS); (ii) se o devedor for titular de mais de um imóvel rural, não contínuos, todos explorados pela família e de até quatro módulos fiscais, como forma de viabilizar a continuidade do trabalho pelo pequeno produtor rural e, simultaneamente, não embaraçar a efetividade da tutela jurisdicional, a solução mais adequada é proteger uma das propriedades e autorizar que as demais sirvam à satisfação do crédito exequendo. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 8. Segundo a jurisprudência desta Corte, é correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ – REsp: 1843846 MG 2019/0312949-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJe 05/02/2021).

Ainda que assim não fosse, não existe perigo de dano na presente hipótese, requisito fundamental à concessão do pedido liminar,
pois, conforme bem apontado pelo MM. Magistrado, não há como se afirmar que o leilão está próximo de se realizar, pois o processo nº 0000822-45.2016.8.08.0061 encontra-se ainda em fase recursal neste E. Tribunal.

Assim, não observo reparos a serem feitos na decisão impugnada.

E, em que pese não ter sido o recorrido localizado para apresentar as contrarrazões ao presente recurso, o legislador autoriza o julgamento do agravo antes da intimação do agravado quando for para não conhecer do recurso ou negar-lhe provimento, já que nessas hipóteses o julgamento não lhe causa prejuízo (STJ, REsp 1.936.838, Min. Nancy Andrighi), o que se amolda ao presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO
-
LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a decisão agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.